Tribunal: CARF
Processo: 15374.000991/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15374.000991/2007-34
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-002.437 – 3a Seção de Julgamento /4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula – Relatora
Participaram do julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do Nascimento
Almeida, Maria Aparecida Martins de Paula, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne,
Rodrigo Mineiro Fernandes, Cynthia Elena de Campos e Renata da Silveira Bilhim. Ausente a
Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento no Rio
de Janeiro II que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte.
Versa o processo sobre as declarações de compensação (PER/Dcomps) abaixo
especificadas, envolvendo créditos pleiteados nos processos nos 13710.001171/2001-81 e
13710.001173/2001-70, bem como débitos de Cofins (PA 09/2003) e de PIS não cumulativo (PA
09/2003 e 11/2003):
(N° do PER/DCOMP: 33382.61536.120903.1.3.04-8356) Data de criação: 12/09/2003
Data de Transmissão: 12/09/2003 PER/DCOMP Retificador: NÃO
No do PER/DCOMP: 13808.67585.191206.1.7.04-3456 Data de Criação: 19/12/2006
Data de Transmissão: 19/12/2006 PER/DCOMP Retificador: SIM Número do
PER/DCOMP Retificado: 33382.61536.120903.1.3.04-8356
N° do PER/DCOMP: 19105.03411.151003.1.3.04-0905 Data de Criação: 14/10/2003
Data de Transmissão: 15/10/2003 PER/DCOMP Retificador: NÃO
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.000991/2007-34
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.437 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.000991/2007-34

(No do PER/DCOMP: 37295.32342.141103.1.3.04-6846) Data de Criação: 14/10/2003
Data de Transmissão: 14/11/2003 PER/DCOMP Retificador: NÃO
No do PER/DCOMP: 22675.98700.191206.1.7.04 – 0603 Data de Criação: 19/12/2006
Data de Transmissão: 19/12/2006 PER/DCOMP Retificador: SIM Número do
PER/DCOMP Retificado: 37295.32342.141103.1.3.04-6846
A autoridade fiscal, mediante despacho decisório, decidiu por não homologar as
compensações declaradas, tendo em vista, resumidamente, que o direito creditório pleiteado no
processo no 13710.001171/2001-81 não foi reconhecido, tendo esta decisão sido mantida pela
DRJ/RJO II através do Acórdão no 11.767, de 13/03/2006.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em síntese:
a) necessidade de se baixar o presente processo em diligência; b) nulidade do Despacho
Decisório; c) violação do princípio da verdade material; e d) legitimidade dos créditos pleiteados
conforme planilha juntada em face dos pagamentos indevidos efetuados com base na Medida
Provisória no 1.212/95 e suas sucessoras.
A Delegacia de Julgamento não acolheu as razões de defesa da manifestante em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2003 a 30/09/2003, 01/11/2003 a 30/11/2003
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
COMPENSAÇÃO. DECORRÊNCIA DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
A homologação de compensação declarada está condicionado ao prévio exame pela
autoridade fiscal da liquidez e certeza do crédito reclamado. Constatada a inexistência
do crédito, não há que se falar em compensação.
AVISO DE COBRANÇA. DRJ. INCOMPETÊNCIA.
Não compete às Delegacias da Receita Federal de Julgamento (DRJ) apreciar recurso do
contribuinte de caráter impugnatório a avisos ou cartas de cobrança.
Cientificada dessa decisão em 28/08/2012, a contribuinte postou nos Correios a
sua peça recursal em 29/08/2012, mediante a qual requer, em síntese, a homologação tácita da
Dcomp retificadora n° 13808.67585.191206.1.7.04-3456, bem como o sobrestamento das
cobranças das compensações realizadas com os créditos do processo n° 13710.001173/2001-70.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Relatora
Atendidos aos requisitos de admissibilidade, toma-se conhecimento do recurso
voluntário.
O litígio do presente processo diz respeito somente à Dcomp no
13808.67585.191206.1.7.043456, como já esclarecido pela Delegacia de Julgamento, sem que a
recorrente tenha contestado suas razões, abaixo transcritas:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.437 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.000991/2007-34

Antes de examinar os argumentos da interessada apresentados com a manifestação de
inconformidade, faz-se necessária a análise da situação das DCOMPs objeto do da
decisão contestada. O Parecer Conclusivo faz referência a cinco DCOMPs anexadas aos
autos em fls. 07/26, das quais apenas três encontravam-se ativas quando da análise da
delegacia de origem. São elas:
DCOMP no 19105.03411.151003.1.3.04-0905, transmitida em 15/10/2003 para
compensar débitos de PIS e de COFINS do p.a. 09/2003;
DCOMP
retificadora
no
13808.67585.191206.1.7.04-3456
transmitida
em
19/12/2006, envolvendo débitos de Cofins, p.a. 08/2003; [negritos não são do original]
DCOMP retificadora no 22675.98700.191206.1.7.04-0603, transmitida em 19/12/2006
envolvendo débito PIS, p.a. 11/2003.
Observa-se que o Despacho Decisório de fl. 55 foi emitido em 15/06/2007, mas
somente em 26/01/2010 foi dada ciência ao contribuinte da referida decisão
administrativa, conforme consta em fl. 62.
Ocorre que antes da ciência ao contribuinte da decisão proferida, as DCOMP no
19105.03411.151003.1.3.04-0905
e
22675.98700.191206.1.7.04-0603
foram
canceladas, com pedido deferido 27/07/2007, conforme informação em fl. 101/102.
Consequentemente, em relação às referidas compensações canceladas a manifestação de
inconformidade apresentada perdeu o objeto. Resta, então, apreciar os argumentos da
interessada aplicáveis apenas à compensação
formalizada na DCOMP no
13808.67585.191206.1.7.043456, o que se fará a seguir.
Dessa forma, remanesce no presente litígio tão somente a não homologação da
compensação objeto da DCOMP retificadora no 13808.67585.191206.1.7.04-3456 transmitida
em 19/12/2006, envolvendo débitos de Cofins relativos ao período de apuração de 08/2003 e
créditos alegados de PIS no processo administrativo no 13710.001173/2001-70, como se vê
abaixo:

Quanto ao processo no 13710.001173/2001-70, que se encontra atualmente na
“PROCURADORIA REG FAZENDA NACIONAL-2R-RJ”, consta, no sítio do CARF, que foi
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.437 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.000991/2007-34

proferido o Acórdão no 3102-001.647, de 24 de outubro de 2012, mas não se sabe qual foi a
decisão que se tornou definitiva no âmbito administrativo.
Assim, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e
63 do Decreto no 7.574/2011, voto no sentido de determinar a realização de diligência para que a
Unidade de Origem junte aos autos as cópias do processo no 13710.001173/2001-70, de interesse
da recorrente, que atestem a sua decisão definitiva no âmbito administrativo.
Após a intimação da recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011,
devolva os autos a este Colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital